Tribunal: TJES
Processo: 0003151-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003151-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIENE FERNANDES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME INAFIANÇÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Malgrado a situação enfocada seja reveladora de crime de tráfico de entorpecentes, passível de ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, inclusive, sem direito à fiança, não se pode olvidar que o Magistrado de 1º Grau exarou Decisão concessiva da liberdade provisória da Paciente, após requerimento firmado pelo Ministério Público, não subsistindo qualquer irresignação, neste particular, estando a matéria submetida a este Segundo Grau de Jurisdição circunscrita, exclusivamente, à possibilidade de arbitramento de fiança em crime de tráfico de natureza inafiançável.

2. Sendo o delito de tráfico de entorpecentes inafiançável e não tendo o
Parquet
postulado pela prisão preventiva da paciente, tampouco o Juízo
a quo
entendeu tratar-se de hipótese de custódia cautelar, deve ser afastado o arbitramento da fiança para ao caso em voga, concedendo-se a liberdade provisória desvinculada do seu pagamento.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCIENE FERNANDES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos nº 0000199-27.2023.8.08.0031, concedeu a liberdade provisória em favor da paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante alega, em síntese, que a paciente fora presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo o tráfico de drogas crime inafiançável. Aduz, portanto, a existência de constrangimento ilegal, na medida em que não seria possível restringir a liberdade da acusada, condicionando ao pagamento de fiança.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, revogando a fiança arbitrada, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

A liminar foi deferida pelo e. Desembargador Plantonista (ID nº 6502807) para afastar a exigência de fiança como condição para a liberdade provisória da paciente, fixando, contudo, as medidas cautelares diversas de comparecimento mensal à vara de origem e proibição de se ausentar da Comarca, sob pena de decretação de prisão preventiva.

Informações do Juízo
a quo

colacionadas (ID 6618546).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem de

habeas corpus

(ID 6673317).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCIENE FERNANDES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos nº 0000199-27.2023.8.08.0031, concedeu a liberdade provisória em favor da paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante alega, em síntese, que a paciente fora presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo o tráfico de drogas crime inafiançável. Aduz, portanto, a existência de constrangimento ilegal, na medida em que não seria possível restringir a liberdade da acusada, condicionando ao pagamento de fiança.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, revogando a fiança arbitrada, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

A liminar foi deferida pelo e. Desembargador Plantonista para afastar a exigência de fiança como condição para a liberdade provisória da paciente, fixando, contudo, as medidas cautelares diversas de comparecimento mensal à vara de origem e proibição de se ausentar da Comarca, sob pena de decretação de prisão preventiva.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho da decisão proferida na Audiência de Custódia (ID nº 6502806), a saber:

Consta no auto de prisão em flagrante que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os militares prosseguiram até o local indicado e lá, localizaram Wederson Sales Ribeiro e sua companheira Luciene Fernandes de Souza. Em buscas pelo imóvel foi encontrado 01 pedaço de substância análoga a crack, 13 pedras de substância similar a crack, 03 buchas de substância análoga à maconha, R$ 138,00 em espécie, 02 celulares e material para embalo de drogas. Também foi encontrada substância similar à maconha em outra residência apontada por Wederson.

O Ministério Público, quanto à paciente, requereu a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória.

Por sua vez, a MM. Magistrada Plantonista “
s
em deixar de reconhecer a reprovabilidade da conduta da autuada, considerando que não houve requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva por parte do membro do Ministério Público em face de Luciene
”, entendeu pela concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme destacado na decisão liminar, “
malgrado a situação enfocada seja reveladora de crime de tráfico de entorpecentes, passível de ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, inclusive, sem direito à fiança, não se pode olvidar que o Magistrado de 1º Grau exarou Decisão concessiva da liberdade provisória da Paciente, após requerimento firmado pelo Ministério Público, não subsistindo qualquer irresignação, neste particular, estando a matéria submetida a este Segundo Grau de Jurisdição circunscrita, exclusivamente, à possibilidade de arbitramento de fiança em crime de tráfico de natureza inafiançável
”.

Assim, sendo o delito de tráfico de entorpecentes inafiançável e não tendo o
Parquet
postulado pela prisão preventiva da paciente, tampouco o Juízo
a quo
entendeu tratar-se de hipótese de custódia cautelar, deve ser afastado o arbitramento da fiança para ao caso em voga, concedendo-se a liberdade provisória desvinculada do seu pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS INAFIANÇÁVEL LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP ORDEM CONCEDIDA. 1. De plano, registrou-se que, tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes 'que a admitem'. (RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Em que pese o magistrado a quo ter afastado a hediondez in casu em razão de prever a aplicação do tráfico privilegiado ao paciente, entende-se que referida causa de diminuição somente poderá ser efetivada no momento da prolação da sentença, sendo impossível seu reconhecimento em anterior momento processual, de forma que, se o magistrado a quo reconheceu a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a liberdade deve ser concedida, desvinculada do pagamento de fiança 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190027985, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/09/2019)

HABEAS CORPUS. PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME INAFIANÇÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. REVOGAÇÃO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Estabelecendo a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança ao crime imputado ao paciente. 2. Se o próprio Magistrado reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, outra providência não resta senão afastar o arbitramento de fiança para o crime de tráfico de drogas, realizado em sede de Audiência de Custódia, e conceder a liberdade provisória desvinculada do pagamento. 3. Estando presente o fumus comissi delicti e estando o processo em sua fase inicial, é recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. 4. Ordem parcialmente concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190008993, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para afastar a exigência da fiança como condição para a liberdade provisória da paciente, mantidas as demais obrigações fixadas pelo e. Desembargador Plantonista, quais sejam, comparecimento mensal perante o Juízo
a quo
e não se ausentar da Comarca de origem, sob pena de decretação de prisão preventiva.

É como voto.